Tribunal: TJMT
Processo: 0002284-22.2015.8.11.0018
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002284-22.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIA COSTA EUGENIO - CPF: 922.819.401-44 (APELANTE), ESPÓLIO DE ILDEU SOARES DE OLIVEIRA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002284-22.2015.8.11.0018

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS ESSENCIAIS NÃO ATENDIDOS – NÃO DEMOSTRADA A PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Dispõe o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, acima transcrito, que o juiz não resolverá o mérito, quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, o que não se verificou no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta por
Claudia Costa Eugênio,
contra sentença que nos autos da Ação de Inventário, promovida pela ora apelante, em razão do falecimento de
Ildeu Soares de Oliveira,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III, do CPC, ante ao reconhecimento do abandono de causa, porque intimada a prosseguir com o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, quedou-se inerte.

Em síntese, sustenta a reforma da sentença, porque apesar de o MM. Juízo “a quo”, fundamentar que a parte foi intimada para dar prosseguimento ao andamento do feito e quedou-se inerte, a análise da certidão da Oficiala de Justiça, evidencia que não foi possível proceder com a intimação da apelante.

Postula pelo provimento do recurso para anular a r. sentença com o retorno à origem, a fim de regular processamento da demanda e tentativa de localização da apelante para que no prazo de 48 horas, manifeste seu interesse no feito sob pena de aplicação do disposto no artigo 485, §1o do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença que extinguiu, sem exame de mérito a presente ação, por suposto abandono da causa.

O cerne deste apelo é saber se restou configurado o abandono da causa, além do prazo estabelecido no art. 485, III, CPC, a fim de manter a sentença de extinção.

Pois bem. Conforme a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial pátrio, para a extinção do processo por abandono da causa são indispensáveis a inércia do autor por prazo superior a trinta dias e a dupla intimação, qual seja, a intimação pessoal da parte e a de seu advogado, por publicação.

Sobre a extinção do feito por abandono de causa, estabelece o art. 485, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...).

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Ocorre que da análise do processado, por diversas vezes a Defensoria Pública compareceu ao feito e postulou providências a tentativa de localização da Inventariante. Contudo, a sentença entendeu que “intimada pessoalmente a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, esta quedou-se inerte (ref. 41)”, é circunstância que não espelha a realidade fática, porque da análise da certidão da Oficial de Justiça, há certidão que não foi possível proceder a intimação da recorrente.

Ademais, a extinção da demanda por abandono, pressupõe a demonstração de que a parte deliberadamente quis abandonar o processo, o que torna necessária a intimação para, em 48 horas, promova diligências necessárias ao andamento do processo, o que não ocorreu no caso em exame.

Salienta-se que a extinção se revela prematura, porquanto o pedido da Defensoria, formulado as fls. 59, por meio do qual requereu informações sobre o endereço da apelante junto aos cadastros públicos ou concessionárias de serviços públicos, sequer fora apreciado e na sequência, ouve a extinção da demanda por abandono, o que, efetivamente, não ocorreu.

Por fim, consigna-se que o processo não se encontrava paralisado além do prazo legal de 30 (trinta) dias, sem que o autor tivesse dado qualquer impulso no feito, conforme as reiteradas manifestações da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Vê-se, ademais, que a ausência de intimação da inventariante não está balizada na inércia da Defensoria que a defende, mas pela dificuldade na localização do seu endereço atual.

Com efeito, dispõe o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, acima transcrito, que o juiz não resolverá o mérito, quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, o que não se verificou no caso concreto.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021